Tribunal: TJSP
Processo: 2151207-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151207-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CRISTIANO
SANTOS NEVES e Impetrante LILIANE DA SILVA TAVARES, é impetrado MMJD DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - SÃO JUIZO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151207-17.2020.8.26.0000 -Voto no 44647
2
VOTO no 44.647
Habeas Corpus Criminal Processo no 2151207-17.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal
IMPETRANTE: Liliane da Silva Tavares.
PACIENTE: Cristiano Santos Neves.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Liliane da Silva Tavares em favor de CRISTIANO SANTOS NEVES ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sem que
estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/8 e documentos fls. 9/296).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, inserida no campo da generalidade, lastreando-se
basicamente na gravidade abstrata do delito, em desacordo com o preconizado no art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, e outras normas garantistas que versam sobre o Estado
Democrático de Direito, não se podendo olvidar que no atual momento processual ele deve
ser considerado presumidamente inocente; (ii) a inocorrência das hipóteses da prisão
preventiva, já que não há nos autos evidências de que a liberdade do paciente pudesse
colocar em risco a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal,
especialmente diante de seus predicados pessoais positivos, que é primário, possui
residência fixa e trabalho lícito, o que lhe garantiria o direito de aguardar em liberdade o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151207-17.2020.8.26.0000 -Voto no 44647
3
desfecho da acusação em liberdade, não estando afastada a possibilidade de eventual
condenação pelo tráfico privilegiado, e (iii) a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que diante atual pandemia decorrente da rápida propagação do “corona
vírus”, bem orientado Tribunais e Magistrados a adotarem medidas preventivas à
propagação da doença nas unidades prisionais, notadamente a de se evitar a decretação de
prisões provisórias desnecessárias, como é a hipótese dos autos.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva com expedição de alvará de soltura ou, alternativamente a sua substituição por
prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 298/301), vieram para os autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 304/305) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça que opina pela denegação da ordem (fls. 308/312).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, é
o caso de denegação da ordem, porque não procede a irresignação do impetrante.
A acusação é por suposta infringência aos artigos 33 e 35, caput,
ambos da Lei no 11.343/2006, quando o paciente e os também acusados Daniel Silva Souza
e Kaique Ferreira da Cruz, previamente ajustados e com unidade de propósitos, traziam
consigo, mantinham em depósito, guardavam e forneciam, para consumo de terceiros,
“maconha” e “cocaína”, além de associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, o tráfico ilícito de entorpecentes (Denúncia fls. 9/12).
Apurou-se que investigações realizadas no inquérito policial no
1500219-29.2020.8.26.0198 em curso no Fórum Criminal de Francisco Morato, com o
auxílio de interceptação telefônica, identificaram diversos indivíduos que integram uma
organização criminosa e seriam os responsáveis pelo abastecimento de pontos de vendas de
drogas no município de Francisco Morato e regiões, o que motivou a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151207-17.2020.8.26.0000 -Voto no 44647
4
mandado de busca e apreensão domiciliar processo no 1500535-45.2020.8.26.0197 em
diversos endereços.
Policiais civis iniciaram o cumprimento dos mandados de busca
domiciliar em endereço, sobre o qual investigações pretéritas indicavam que o imóvel era
ocupado pelo então paciente, de alcunha “Kiko”. Lá chegando, os milicianos encontraram
além do próprio paciente, anotações referentes ao tráfico de drogas e um aparelho de
telefone celular, sendo certo que ele teria confessado ser o principal responsável pelo
armazenamento e distribuição de drogas na zona norte da capital paulista e região de
Francisco Morato, indicando ainda o endereço de depósito do entorpecente (também alvo
de mandado de busca domiciliar) e mostrando exatamente onde as drogas estavam
escondidas, oportunidade em que se apreenderam 4.567 (quatro mil, quinhentos e sessenta
e sete) papelotes de “cocaína”, o que ensejou a sua prisão em flagrante.
Na sequência, após o cumprimento dos mandados de busca
domiciliar nos demais endereços, os policiais apreenderam no imóvel que estava sendo
utilizado por Kaique Ferreira Costa, vulgo “Kaká”, um saco contendo tampas para frascos
de lança-perfume, um aparelho celular, a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) e 22
(vinte e dois) porções de “maconha “. No imóvel sob a responsabilidade de Paulo Rafael
Barbosa da Silva, os milicianos encontraram sobre o telhado do imóvel uma mochila
contendo 346 (trezentos e quarenta e seis) porções de “cocaína”, 30 (trinta) frascos de
“lança-perfume” e um rádio HT, e no imóvel em que os policiais foram recebidos por
Daniel da Silva Souza, apreendeu-se a quantia de R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e
oitenta reais) em dinheiro e um aparelho celular, sendo certo que Daniel teria confessado
informalmente que efetuava a “recolha” de dinheiro nos pontos de venda de drogas,
utilizando-se para isso seu veículo, um Hyundai HB20, placas FKA-0571.
Daí que não existe constrangimento ilegal a ser reconhecido,
fazendo-se por ora necessária a manutenção da prisão do paciente ante a situação de
flagrante delito e a gravidade concreta do delito em questão.
Não obstante o entendimento do impetrante, a r. decisão hostilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151207-17.2020.8.26.0000 -Voto no 44647
5
(fls. 207/214) está suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação da ordem
pública a justificá-la, não se podendo olvidar que o juiz, mesmo quando emprega
expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que
tem diante de si.
E pelo que verte dos autos, a atuação do paciente foi bem delineada
no histórico da ocorrência, sendo que os elementos de prova até então colhidos apontam
para o envolvimento dele com as drogas recolhidas, salientando a considerável quantidade
e diversidade dos entorpecentes.
É sabido que o tráfico ilícito de entorpecentes, embora desprovido
de violência ou grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao aumento da violência
e da criminalidade, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos
suficientes para manter a segregação cautelar do paciente.
Importa, também, anotar que eventuais predicados positivos do
paciente, por si sós, não são suficientes para justificar a liberdade provisória, e que o
princípio da presunção de inocência convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar,
quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo
Penal, como é o caso dos autos, não constituindo cumprimento antecipado de pena.
Acresça-se que prognósticos de mérito são próprios da ação de
conhecimento, sendo vedada a análise de tal matéria pela via eleita, assim como a
utilização de tal argumento para justificar a soltura do paciente, já que isso afrontaria o
princípio do juiz natural e implicaria no prejulgamento do mérito da causa,
consequentemente implicando na supressão de instância sem nenhuma justificativa.
De resto, além do já exposto, em relação à atual pandemia, a
Recomendação CNJ no 62/2020 não garante a soltura do paciente.
Isso porque o “COVID-19” não limita seu público alvo aos
presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou soltos, estando toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151207-17.2020.8.26.0000 -Voto no 44647
6
sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação. De tal sorte que a aludida
pandemia não pode servir de fundamento para a concessão da liberdade provisória, pois
não afasta a necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto, tampouco assegura a
sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do risco de transmissibilidade do
citado vírus, não se podendo olvidar que o Estado é responsável e garante ao detento
eventualmente contaminado, também com o “coronavírus', o tratamento adequado.
Ademais, conquanto o panorama mundial decorrente da atual
pandemia tenha feito com que o Poder Judiciário tome ações no sentido de amenizar o
rigor da norma, autorizando a prisão domiciliar para presos em regimes diversos do aberto
e/ou que não reúna as condições legais, porém merecedores de atenção especial por
estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados pelo “corona vírus”, tem-se
que, ainda diante desses casos de excepcionalidade, a concessão do benefício depende de
pressupostos inafastáveis e cumulativos, quais sejam: a) comprovação inequívoca de se
encaixar no risco do Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que no estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio, causa mais risco do que o ambiente em que
a sociedade está inserida”.
E no caso concreto, não houve demonstração de que o paciente
preencha os citados pressupostos, imprescindíveis para a flexibilização da norma.
Logo, a prisão em princípio é legítima, não se verificando o
constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator